Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600549-44.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2022
Número: 0600549-44.2019.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 30/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(INTERESSADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
ADEMAR LUIZ TRAIANO (INTERESSADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO GATTI (INTERESSADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (INTERESSADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
FERNANDO EUGENIO GHIGNONE (INTERESSADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43211
142
24/10/2022 16:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.465

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600549-44.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
INTERESSADO: ADEMAR LUIZ TRAIANO
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
INTERESSADO: LUIZ ANTONIO GATTI
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
INTERESSADO: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
INTERESSADO: FERNANDO EUGENIO GHIGNONE
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE
FUNDO DE CAIXA - EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE. INCONSISTÊNCIA QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A constituição de Fundo de Caixa em
desacordo com o previsto no art.19, da
Res.-TSE nº 23.604/2019 afeta a
regularidade das contas.
Num. 43211142 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2022 16:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102416594358700000042176307
Número do documento: 22102416594358700000042176307

2. Na espécie, a irregularidade
corresponde a 3,24% do total de
despesas do exercício anterior, autoriza
a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo suficiente a aposição de
ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 21/10/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas da direção estadual do Partido
da Social Democracia Brasileira – PSDB, relativa ao exercício financeiro de 2018. (id.
3006316).
A prestação de contas foi entregue em 29 de abril de 2019, conforme petição
inicial (id 3006316), dentro do prazo estabelecido na Res. TSE nº 23.604/2019.
Publicado edital (id 3545916), o prazo previsto no art. 31, § 2º, da Res. TSE
nº 23.604/2019, transcorreu sem que tenha havido impugnação por qualquer dos
legitimados (id 3661666).
A Seção de Contas Partidárias apresentou parecer conclusivo apontando
como irregularidade a constituição do fundo de caixa com 3,24% de outros recursos,
totalizados em R$ 49.977,07, ultrapassando em R$ 19.518,95 o limite de 2% estabelecido
no art. 19 da Resolução TSE n. 23.604/2019, manifestando-se, ao final, pela aprovação
com ressalvas das contas apresentadas (id. 43053728).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas da presente prestação de contas. (id. 42926271).
É o relatório.

VOTO
Num. 43211142 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2022 16:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102416594358700000042176307
Número do documento: 22102416594358700000042176307

A Prestação de Contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral – TSE, incidindo, no caso, a Res.-TSE 23.546/2017, revogada
pela Res.-TSE 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
A prestação de contas sob análise foi tempestivamente apresentada e
devidamente analisada pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal.
Após o exercício amplo do contraditório, inclusive com a apresentação de
inúmeros documentos, em resumo, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, diante de seguinte
irregularidade que remanesceu, a saber:
II.i. Extrapolação do limite do fundo de caixa:
A constituição do Fundo de Caixa está prevista no art. 19 da Res.-TSE
23.546/2017 que determina o seguinte:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário, de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro
(fundo de caixa) que observe o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco
mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva
transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no
ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no
exercício anterior.
§ 1º O saldo do fundo de caixa pode ser recomposto mensalmente,
com a complementação de seu limite, de acordo com os valores
despendidos no mês anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao fundo de caixa deve ser
realizado da conta bancária específica do partido, mediante a emissão
de cheque nominativo em favor do próprio órgão partidário.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores
individuais não ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais),
vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a
comprovação dos gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser
revistos, anualmente, mediante portaria do presidente do TSE.
Na espécie, a Seção de Contas Partidárias apresentou parecer técnico
demonstrando que o saldo inicial de fundo de caixa foi de R$ 20.646,99, sendo R$ 58,84
de Fundo Partidário e R$ 20.588,15 de Outros Recursos, conforme lançamentos
contábeis, e saldo final apurado em 31/12/2017.
Num. 43211142 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2022 16:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102416594358700000042176307
Número do documento: 22102416594358700000042176307

Ainda, constou do referido parecer que houve constituição de fundo de caixa,
no exercício financeiro de 2018, com recursos do Fundo Partidário no valor total de R$
1.705,40 e foram realizados pagamentos em espécie no valor total de R$ 965,96,
resultando em saldo final de R$ 798,28.
Também, constou que o fundo de caixa foi constituído de fonte de Outros
Recursos, no montante de R$ 47.771,67 e que foram realizados pagamentos em espécie
no valor total de R$ 47.960,10. Esses recursos não foram registrados no sistema SPCA,
contudo, os lançamentos foram realizados no livro razão contábil apresentado pelo
prestador.
Em análise dos extratos eletrônicos da conta bancária nº 44.032-9, verifica-se
a relação de cheques, constando no histórico “pagos em outra agência”, utilizados para
constituição de fundo de caixa:
O limite para constituição de fundo de caixa em 2018 era de R$ 30.458,12
que corresponde a 2% dos gastos do exercício anterior (R$ 1.522.906,14). Assim,
considerando que a agremiação partidária constituiu em fundo de caixa no exercício
financeiro o montante de R$ 49.477,07, que corresponde a 3,24 % das despesas do
exercício anterior, restou ultrapassado o limite para constituição de fundo de caixa em R$
19.018,95.
Num. 43211142 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2022 16:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102416594358700000042176307
Número do documento: 22102416594358700000042176307

Dessa forma, houve a extrapolação do limite para constituição do fundo de
caixa no total de R$ 19.019,95, constituído da fonte de Outros Recursos e também com
recursos do Fundo Partidário.
Salienta-se que não há previsão legal para a devolução ao Tesouro Nacional
dos recursos privados e, acerca dos recursos oriundos do Fundo Partidário, a
jurisprudência do TSE caminha no sentido da desnecessidade de recolhimento de
referidos valores ao Tesouro Nacional no caso em que há documentos fiscais que
comprovem o pagamento das despesas realizadas em espécie. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE.
PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA.
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS DESPESAS
REALIZADAS. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. AFASTAMENTO DA
INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017.
DECISUM EM HARMONIA COM A HODIERNA JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
[...]
2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a
realização de despesas sem a observância dos meios previstos
no art. 40 da Res.–TSE nº 23.553/2017 não implica, por si só, a
obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes,
revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso
para aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
nos termos do art. 82, § 1º, da mesma resolução.
3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu
pela efetiva comprovação dos pagamentos aos fornecedores da
campanha por meio da apresentação de documentos fiscais
idôneos.
[...]
(TSE, REspE nº 060124289, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
06/10/2020)
Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse mesmo sentido. Em recente julgado, nos
autos de Prestação de Contas nº 0600388-68.2018.6.16.0000, no qual o prestador utilizou
quase a totalidade dos recursos públicos recebidos como fundo de caixa, houve
determinação de devolução somente dos valores utilizados em desacordo com a
Num. 43211142 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2022 16:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102416594358700000042176307
Número do documento: 22102416594358700000042176307

legislação, em Acórdão que foi assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO
DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. POSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA, DE FORMA EXCEPCIONAL.
IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE
JUROS E MULTA E DE GUIA GRU SEM ESPECIFICAÇÃO DA FINALIDADE.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE GASTOS COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL.
FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS
IRREGULARMENTE UTILIZADAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE MULTA.
DESAPROVAÇÃO.
1. Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para
a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados ao programa
de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 6º, VI da Res.-TSE
23.464/2015).
2. A ausência de conta bancária específica para a tramitação dos recursos destinados
ao fomento da participação feminina na política não impediu, no presente caso, o
controle e análise das despesas pagas, ensejando apenas a aposição de ressalva no
ponto.
3. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que
observe o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos
destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta bancária
específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por cento) dos
gastos lançados no exercício anterior, sendo que consideram-se de pequeno
vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de R$ 400,00
(quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos
(art. 19, caput e § 3º da Res.- TSE 23.464/2015).
4. Na espécie, verifica-se que, quanto ao valor dos saques de R$ 207.560,00, o
partido infringiu o disposto no art. 19, caput em relação ao valor máximo da
Num. 43211142 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2022 16:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102416594358700000042176307
Número do documento: 22102416594358700000042176307

constituição do fundo de caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação aos
limites individuais das despesas.
5. A justificativa apresentada pela agremiação pode excepcionalmente ser
acolhida, desde que comprovada a observância da legislação eleitoral para a
utilização dos recursos públicos.
6. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.464/2015, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.
7. Os pagamentos de multas e de guia de recolhimento da União - GRU sem
especificação da finalidade, com recursos do Fundo Partidário, configuram gasto
irregular, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.
8. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve- se exigir do prestador das contas,
além da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua
vinculação com as atividades partidárias (Precedente: TSE, PC nº 228-15/DF, j. em
7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).
9. A comprovação de despesas com combustível exige que conste do Ativo
Imobilizado - Bens Móveis - no Balanço Patrimonial do partido o lançamento da
propriedade de veículos ou a comprovação da sua locação ou, ainda, a apresentação
de esclarecimentos suficientes que justifiquem tais despesas (Precedente: TSE, PC nº
30672, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).
10. No caso, houve gastos com alimentação e despesas com combustível e oficina
mecânica para os quais não houve a demonstração da correlação do uso do dinheiro
público com a atividade partidária.
11. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação por
documentos hábil enseja a devolução ao erário dos respectivos valores.
12. O recebimento de recursos de origem não identificada enseja o recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do que determina o art. 14 da
Res.-TSE nº 23.464/2015.
13. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a transparência e a
confiabilidade das contas, correspondendo a 23,7% das receitas operacionais brutas
referentes ao exercício de 2017, não permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Contas desaprovadas.
15. Determinação de recolhimento da quantia apontada como irregular aos cofres
públicos, acrescida de multa de 4% desse valor.
(TRE-PR, PC nº 0600388-68.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em
09/12/2021)
Nessa mesma linha cito outro julgado deste Regional, de relatoria do e. Des.
Vitor Roberto Silva:
Num. 43211142 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2022 16:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102416594358700000042176307
Número do documento: 22102416594358700000042176307

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA COM RECURSOS DO FEFC. INSUFICIÊNCIA
DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DA DESPESA, SOMADA À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO. CONTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR
CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM DESRESPEITO AO
LIMITE DE 2% SOBRE OS GASTOS CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOAILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
REDUÇÃO DO MONTE A SER RECOLHIDO, CONSIDERANDO A PARCIAL
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A existência de diversos vícios nos documentos apresentados para comprovação
de despesa com militância paga com recursos do FEFC, somada ao fato de que
houve irregular constituição de fundo de caixa, acima do limite permitido, o que
impossibilitou o rastreamento dos efetivos destinatários dos recursos, compromete a
confiabilidade das contas prestadas, de modo que presente gravidade suficiente para
desaprova-las.
2. De acordo com o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa "não implica, por si
só, a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes, revelando–se
necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência
de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida
(...)".
3. Assim, havendo comprovação por documentação fiscal idônea em relação à
despesa com material impresso de publicidade, paga com recursos do FEFC,
não é cabível a determinação de recolhimento de seu valor ao Tesouro Nacional.
4. Não havendo comprovação idônea das despesas com pessoal, pagas em espécie,
deve ser mantida a determinação de recolhimento do montante correspondente ao
excesso ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(REl nº 060022171, Acórdão, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJe 26/01/2022)
Dessa forma, ainda que o partido tenha efetuado o pagamento dos gastos de
forma equivocada, extrapolando o limite do fundo de caixa, no montante de R$ 19.018,95,
o presente caso não se amolda às hipóteses de devolução previstas nas Res.–TSE nº
23.604/2019.
Nesses termos, constatada ser essa a única irregularidade que remanesce,
não se afetando, dessa forma, a confiabilidade das contas apresentadas, aplicam-se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de aprovar as contas com
ressalvas.
Num. 43211142 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2022 16:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102416594358700000042176307
Número do documento: 22102416594358700000042176307

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas do
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, referente ao exercício financeiro de
2018.

JOSÉ RODRIGO SADE – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600549-44.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADOS: PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA, ADEMAR LUIZ TRAIANO, LUIZ ANTONIO GATTI, CARLOS
ALBERTO RICHA, FERNANDO EUGENIO GHIGNONE - Advogados dos INTERESSADOS:
IVAN NAVARRO ZONTA - PR58184, GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR0050580.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 21.10.2022.

Num. 43211142 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2022 16:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102416594358700000042176307
Número do documento: 22102416594358700000042176307